Tribunal: STF
Processo: RE 1301215
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Roberto Bervig e Sérgio Renê Araújo de Oliveira opuseram embargos de divergência (eDOC 23) contra acórdão (eDOC 21) da Primeira Turma do Supremo que apresenta a seguinte ementa:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESENÇA DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, depende da existência de demonstração de prejuízo. Precedente.



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto à ausência de prejuízo no processo administrativo disciplinar, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. 



    Sustentam haver esse julgado, ao concluir que, mesmo vedada a possibilidade de participação de membro do Ministério Público em Conselho Superior de Polícia, há a necessidade de demonstração de eventual prejuízo, em razão dessa participação, aos apenados em processo administrativo disciplinar instaurado por esse Conselho, divergido da orientação firmada pela Segunda Turma no RE 1.063.143 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes.



    Salientam ser “necessária a uniformização interna da jurisprudência desse E. STJ, considerando-se que o acórdão da Colenda Primeira Turma, ora embargado, diverge de julgamento da Segunda Turma que, quanto ao prejuízo da participação do membro do Ministério Público no Conselho de Policia, assevera que este é inerente à própria imposição de penalidade ao indiciado em processo maculado por aquela participação e que, na hipótese em tela, conduziu à cassação da aposentadoria dos embargantes”. Frisam, assim, residir a divergência “na constatação do prejuízo para a decretação da nulidade do processo administrativo por tal irregular participação”.



    Esclarecem que “enquanto o v. aresto da Primeira Turma, objeto destes Embargos de Divergência, diz ser necessária a prova de prejuízo para a defesa no tocante à participação inconstitucional do Membro do Ministério Público no Conselho de Polícia, o v. acórdão paradigma da Segunda Turma explicita que o ‘prejuízo na hipótese do presente PAD é inerente à imposição de penalidade, pelo que nulo o PAD por irregular presença de membro do Ministério Público no Conselho Superior de Polícia em processo administrativo disciplinar,’ do qual resultou, no caso, a cassação de aposentadoria dos Embargantes”.



    Concluem, assim, que, “diversamente do asseverado na r. decisão Embargada, a prova de prejuízo exigida é inerente ao próprio apenamento do servidor, sendo outra desnecessária para determinar-se a nulidade do PAD, como se infere do julgado paradigma da Segunda Turma em que relator o preclaro Ministro Gilmar Mendes”.



    Ao fim, requerem a admissão e o acolhimento dos embargos “a fim de que seja reformado o acórdão embargado, de acordo com o já decidido pela colenda Segunda Turma, nos termos do aresto paradigma - RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.063.143, decretando-se a nulidade do PAD por estar provado o prejuízo de forma inerente ao seu resultado final, a cassação da aposentadoria do Embargantes”.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como relevantes as razões dispostas nos embargos de divergência, pois, além de demonstrada a discrepância de conclusão sobre a mesma matéria entre os órgãos fracionários do Supremo, observo que o Plenário, no julgamento da ADI 3.298 (DJ de 29.6.2007), Relator o ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido de que os membros do Ministério Público somente podem exercer função comissionada no âmbito da administração da própria instituição.



    Nesse contexto, o Tribunal já assentou que a participação de membro do Ministério Público em Conselho Superior de Polícia é incompatível com o disposto no art. 128, § 5º, II, ‘d’, da Constituição Federal, dada a vedação do exercício, ainda que em disponibilidade, de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Ilustram esse posicionamento precedentes das Turmas assim resumidos:



    MINISTÉRIO PÚBLICO – PARTICIPAÇÃO EM CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA – ARTIGOS 128, § 5º, ALÍNEA “B”, E 129, INCISOS VII E IX – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE. Mostra-se harmônico com a Constituição Federal pronunciamento no sentido de estar vedada a membro do Ministério Público a participação em conselho superior de polícia – considerações. Precedente: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.298/ES.



    (AI 768.852 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Marco Aurélio, DJe de 19.8.2011) 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSELHO ESTADUAL DA POLÍCIA CIVIL – ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO INVESTIDO DE COMPETÊNCIA EM MATÉRIA DISCIPLINAR REFERENTE A SERVIDORES POLICIAIS – PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA COMPOSIÇÃO DESSE ÓRGÃO COLEGIADO – INADMISSIBILIDADE – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 128, § 5º, N. II, “D”) – POSSIBILIDADE DE O MEMBRO DO “PARQUET” EXERCER CARGOS EM COMISSÃO OU FUNÇÕES DE CONFIANÇA APENAS EM ÓRGÃOS SITUADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SITUAÇÃO INOCORRENTE NO CASO – RESOLUÇÃO CNMP Nº 5/2006 – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO



    (RE 676.733 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Celso de Mello, DJe de 19.8.2013)



    Ainda, o Plenário da Corte tem jurisprudência no sentido da impossibilidade de convalidação dos atos praticados em processo administrativo disciplinar (PAD) se verificada a participação de membro do Ministério Público no Conselho de Polícia. Nessa linha, cito o decidido no RE 1.070.319 ED-AgR-EDv, Relatora a ministra Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo:



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES: DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO EMBARGANTE.



    A propósito, colho do voto da Relatora, ministra Cármen Lúcia, proferido no julgamento dos embargos de divergência acima citado, em relação à controvérsia acerca da nulidade absoluta de atos de processo administrativo disciplinar em que constatada a participação de Membro do Ministério Público, trecho elucidativo da posição dominante no Colegiado Maior do Supremo:



    5. Na espécie em exame, verificou-se ser incontroversa a participação do Ministério Público no Conselho Disciplinar da Polícia Civil que atuou em fases do processo administrativo pelo qual se aplicou a sanção disciplinar ao recorrente.



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 757.719, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, proferiu voto no sentido de que “os atos praticados em processo administrativo disciplinar, com a presença de membros do Ministério Público, devem ser considerados nulos de pleno direito, conforme reiterada jurisprudência desta Corte” (Segunda Turma, DJe 27.4.2016).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser vedada a participação de membro do Ministério Público no Conselho de Polícia Civil e da impossibilidade de convalidação dos atos praticados se verificada essa participação. É de se reconhecer, portanto, a nulidade da decisão proferida no processo administrativo disciplinar instaurado pelo Conselho da Polícia Civil do Rio Grande do Sul.



    Assim, no caso, como consta do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDOC 1, fl. 23), houve a participação de Promotor de Justiça na deliberação do Conselho Superior de Polícia que instaurou o processo disciplinar contra Paulo Roberto Bervig e Sérgio Renê Araújo de Oliveira, embargantes neste estágio processual. Desse modo, na esteira da jurisprudência dominante no Plenário da Corte Suprema, é nula essa decisão de abertura do PAD em razão da impossibilidade da participação de membro do Ministério Público no Conselho da Polícia Civil.



    Ressalto, ademais, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.239.283 AgR-EDv, ministro Roberto Barroso; RE 195.333 ED- -EDv-AgR, ministro Dias Toffoli; RE 522.729 AgR-EDv, ministro Gilmar Mendes; entre outros), a competência monocrática a mim conferida para dar provimento a recurso uniformizador quando o acórdão embargado contraria o entendimento dominante no Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    3. Em face do exposto, dou provimento aos embargos de divergência para, em consequência, conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário (eDOC 1, fls. 68-78) interposto pelos embargantes, de forma a reconhecer a nulidade da decisão que instaurou o processo administrativo disciplinar contra Paulo Roberto Bervig e Sérgio Renê Araújo de Oliveira, invertidos os ônus sucumbenciais.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator